Tribunal: TJSP
Processo: 2078249-96.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que acolheu a impugnação à penhora para determinar o desbloqueio dos valores constritos. Inconformismo. Decisão proferida pela 1a Câmara Reservada de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento no 1012430-86.2020, em 15/12/2020, que restaurou

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que acolheu a impugnação à penhora para determinar o desbloqueio dos valores constritos. Inconformismo. Decisão proferida pela 1a Câmara Reservada de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento no 1012430-86.2020, em 15/12/2020, que restaurou a suspensão das execuções individuais. Entendimento do juízo da execução de liberar a quantia constrita dos avalistas da recuperanda, suspendendo o andamento da ação de execução até segunda ordem que deve prevalecer. Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.